Tribunal: TJDFT
Processo: 0029177-52.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0029177-52.2014.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBERTA BUENO GONZALEZ PENA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES D E S P A C H O Renove-se a intimação da impetrante para promover o pagamento das custas finais, conforme cálculos lançados no ID 15637166, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 19 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador